Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES NO ART. 919, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. TESE JURÍDICA RELEVANTE. AUSÊNCIA.
1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.
2. É incontroverso que não houve garantia à execução, o que, por si, é suficiente para afastar o embargante/agravante do mérito pleiteado, uma vez que se trata de requisito essencial para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça aponta no sentido de que a garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo devedor pode ser dispensada se considerada a relevância da fundamentação, bem como a controvérsia jurisprudencial relativa à exequibilidade objeto do litígio, o que não ficou demonstrado a partir das provas juntadas aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.